Tribunal: TJES
Processo: 5016338-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5016338-28.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ESPÍRITO SANTO MALL S/A

EMBARGADOS
:
LETÍCIA BARBOSA SILVERIO SIMONASSE E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha. No âmbito de ação de execução de título extrajudicial, o juízo de origem deferiu o desbloqueio de R$ 7.345,26 da conta bancária da executada, por se tratar de valores oriundos de benefício previdenciário, inferiores a 40 salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto: (i) à comprovação de que os valores bloqueados se referem a proventos de aposentadoria; (ii) à existência de diversas contas bancárias em nome da executada; e (iii) à análise das transações realizadas na conta bloqueada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da impenhorabilidade dos valores, fundamentando que as movimentações bancárias eram provenientes de créditos do INSS e que não houve superação do limite de 40 salários-mínimos, afastando a tese da parte embargante.

A análise da movimentação bancária da executada foi expressamente realizada, sendo expressamente decidido que a existência movimentação atípica, por si só, não justifica a descaracterização da impenhorabilidade.

O simples inconformismo da parte embargante não autoriza a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração, especialmente quando a decisão embargada está devidamente fundamentada e não apresenta omissão, contradição ou obscuridade.

O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente a todas as teses levantadas, desde que analise a questão de forma fundamentada e coerente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando a decisão embargada está fundamentada e não apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5016338-28.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ESPÍRITO SANTO MALL S/A

EMBARGADOS
:
LETÍCIA BARBOSA SILVERIO SIMONASSE E OUTROS

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ESPÍRITO SANTO MALL S/A

contra

o r. acórdão id. 12089301, que negou provimento ao seu agravo de instrumento, este ora interposto contra decisão acostada em id. 10397414 (fls. 73/75 e integrada às fls. 104/105), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
“ação de execução de título extrajudicial”
ajuizada por
LETÍCIA BARBOSA SILVERIO SIMONASSE E OUTROS
, deferiu o pedido de desbloqueio do valor de R$ 7.345,26 (sete mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos), por meio do Sisbajud, da conta de titularidade da executada
TERESA CRISTINA BARBOSA SILVEIRO
junto ao BANCO BRADESCO.

Em suas razões recursais de id. 12374405, aponta vícios de omissão no acórdão embargado quanto: (i) a ausência de comprovação de que o montante depositado na conta bloqueada se refere ao salário de aposentadoria recebido pela ora Embargada; (ii) a existência de diversas contas bancárias em nome da ora Embargada; e (iii) a análise das variadas transações realizadas na conta bloqueada. Assim, pugna que sejam ditos vícios sanados e providos os aclaratórios com efeitos infringentes, restando assim provido o agravo de instrumento, de modo a se reconhecer que os valores bloqueados nos autos de origem são passíveis de penhora.

Contrarrazões em id. 12557917, pelo desprovimento.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, após o confronto do acórdão recorrido e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício apontado pelo embargante.

Apesar da alegação de omissão, verifica-se que o voto condutor é expresso acerca da impenhorabilidade dos valores ora bloqueados, mormente por serem as movimentações bancárias todas decorrentes de créditos do INSS, além do bloqueio não atingir 40 salários-mínimos, tendo-se concluído pela ausência de elementos hábeis nos autos à desconstituição da impenhorabilidade.

Ademais, também foi expressamente enfrentada a questão atinente à movimentação bancária atípica da executada, tendo-se expressamente afastado a tese da recorrente neste tocante,
in verbis
:

“
A despeito das alegações formuladas pelo recorrente, como já salientado, não se verifica nos autos elementos hábeis a desnaturar dita impenhorabilidade.

Ademais, a mera existência de movimentação na referida conta, por si só, não autoriza excepcionar a impenhorabilidade já mencionada, conforme os seguintes precedentes do C. STJ:
(...)
”

Portanto, as supostas omissões inexistem, tendo sido expressamente analisada nos moldes supra.

O exposto evidencia de forma clara que a questão foi devidamente apreciada pelo órgão colegiado, restando evidente a tentativa de rediscussão por inconformismo, o que não é admissível por esta via.

Apenas a título de argumentação, ressalto que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)